Tribunal: TJDFT
Processo: 0019274-19.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO E CONSUMIDOR. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. TARIFAS BANCÁRIAS. RESP. 1.578.526/SP. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO.NECESSIDADE DE EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.PROVA INEXISTENTE. SERVIÇO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO OBJETIVA. REPETIÇÃO DEVIDA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

- A discussão sobre a legalidadede despesas com serviços prestados por terceiros,da tarifa de avaliação e registro de contrato cobradas nos contratos de financiamento ou arrendamento foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça a partir do julgamento do REsp. n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos.

- A cobrança de tarifa de avaliação, bem como pela despesa deregistro de contratoé, em regra, válida, admitindo-se o reconhecimento de sua abusividade apenas no caso de o serviço não ser efetivamente prestado ou de sua onerosidade excessiva. In casu, não existiu qualquer prova de que os serviços foram prestados.

- A tarifa paga título de "Serviço Terceiros (Lojista/Revenda)", consoante item do contrato, trata-se na verdade de ressarcimento de serviços de terceiros.Essa cobrança não se confunde com o ressarcimento de comissão do correspondente bancário, que se refere a serviço prestado por preposto da própria instituição financeira, cuja cobrança é admitida nos contratos celebrados antes de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução 3.954/2011 do Conselho Monetário Nacional, consoante tese estabelecida no mesmo REsp 1.578.553/SP. E a mera informação de valores inserida no contrato a título de serviços de terceiros, ou, como no caso concreto, "Serviço Terceiros (Lojista/Revenda)", fere os princípios da transparência, da lealdade e da boa-fé objetiva, os quais permeiam as relações de consumo. A falta de especificação objetiva do serviço fulmina a validade da disposição contratual, porque caracterizada sua abusividade.

- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.